Tribunal: TJMT
Processo: 1015057-29.2023.8.11.0042
Relator(a): WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1015057-29.2023.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[RICARDO VIEIRA DA SILVA - CPF: 714.076.871-40 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), VALDEIR MOREIRA DA SILVA - CPF: 027.182.721-12 (TERCEIRO INTERESSADO), BRUNO DE BARROS PAULINO - CPF: 068.806.876-60 (TERCEIRO INTERESSADO), EDSON COLONHESE BASSO - CPF: 037.180.891-06 (TERCEIRO INTERESSADO), CLÍNICA MÉDICA IMAGEM (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. ESCALADA E ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. READEQUAÇÃO JURÍDICA DA IMPUTAÇÃO. AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL. VALIDADE DAS QUALIFICADORAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, contra sentença da 6ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, que o condenou o réu apelante a dois anos de reclusão, em regime aberto, e dez dias-multa, pela prática do crime de furto qualificado (art. 155, § 4º, I e II, do CP). A sentença reconheceu a prática do crime mediante escalada e rompimento de obstáculo, com base em provas testemunhais e documentais, além de confissão extrajudicial, mesmo na ausência de laudo pericial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o reconhecimento da qualificadora de rompimento de obstáculo, não incluída na capitulação inicial da denúncia, configura
mutatio

libelli
,
com necessidade de aditamento; (
ii
) avaliar se a ausência de laudo pericial inviabiliza o reconhecimento das qualificadoras de escalada e rompimento de obstáculo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A readequação jurídica feita pelo juízo com base no art. 383 do CPP é legítima quando não há modificação dos fatos narrados na denúncia, sendo desnecessário o aditamento se preservada a moldura fática.

4. A denúncia descreveu, com clareza, o ingresso do agente no imóvel por escalada e os danos causados, permitindo a requalificação sem violação ao contraditório ou surpresa à defesa.

5. A distinção entre
emendatio

libelli
e
mutatio

libelli
repousa na introdução de fatos novos, o que não se verifica no caso concreto.

6. A ausência de laudo pericial não impede, por si só, o reconhecimento das qualificadoras, quando o conjunto probatório (
testemunhos, documentos e confissão
) é suficiente e seguro para comprovar a materialidade do delito.

6. A prova testemunhal, corroborada por documentos e pela apreensão dos objetos, revelou com clareza o modo de execução do crime, confirmando a escalada e o rompimento de obstáculo.

7. A exigência absoluta de laudo, mesmo quando suprida por outros meios idôneos, comprometeria a busca da verdade e desconsideraria a lógica probatória do processo penal contemporâneo.

8. A sentença está em consonância com a jurisprudência do TJMT, STJ e STF, que admitem o reconhecimento de qualificadoras sem laudo, desde que haja outras provas robustas e o contraditório tenha sido assegurado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

“
A readequação jurídica promovida com base no art. 383 do CPP é válida quando não há inovação fática, sendo desnecessário o aditamento da denúncia”
.

“A ausência de laudo pericial não inviabiliza o reconhecimento das qualificadoras de escalada e rompimento de obstáculo quando suprida por provas testemunhais e documentais seguras e coerentes”.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1015057-29.2023.8.11.0042

APELANTE: RICARDO VIEIRA DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, em favor de Ricardo Vieira da Silva, contra a sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, que o condenou às penas de dois anos de reclusão, a serem cumpridas em regime inicial aberto, além de dez dias-multa, pela prática do crime de furto qualificado, previsto no artigo 155, § 4º, incisos I e II, do Código Penal.

Nas razões recursais, a Defesa suscita, primeiramente, nulidade da sentença, sob o argumento de que o reconhecimento da qualificadora relativa ao rompimento de obstáculo teria configurado verdadeira
mutatio

libell
i
, exigindo aditamento da peça acusatória.

Sustenta, no mérito, a impossibilidade de manutenção das qualificadoras, alegando ausência de laudo pericial destinado a comprovar a escalada e os danos no padrão elétrico e encanamento, o que, em seu entendimento, inviabilizaria a incidência das qualificadoras e conduziria à desclassificação para furto simples.

Foram apresentadas contrarrazões pelo
órgão ministerial de
primeiro
grau
, que pugna pela manutenção integral da sentença, afirmando que os fatos relativos às qualificadoras já estavam descritos na denúncia, sendo legítima a readequação promovida pelo juízo natural.

Defende, igualmente, que a ausência de laudo pericial não compromete a validade das qualificadoras, pois os vestígios foram suficientemente demonstrados por prova testemunhal firme e coerente, além de outros elementos documentais.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer
escrito
lançado nos autos, manifesta-se pelo desprovimento do recurso, acompanhando a linha argumentativa do Ministério Público de primeiro grau.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

O recurso é próprio, tempestivo e regularmente processado, estando preenchidos os pressupostos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

A controvérsia trazida à apreciação desta Câmara envolve, essencialmente, dois pontos
,
a alegada nulidade decorrente da suposta
mutatio

libelli
e, no campo material, o afastamento das qualificadoras da escalada e do rompimento de obstáculo, sob o argumento de ausência de laudo pericial.

Ambos os temas exigem uma análise que considere não apenas a letra da lei, mas a compreensão assentada em nossa jurisprudência e a lógica interna do processo penal, cuja função é equilibrar, de modo rigoroso, a proteção dos direitos fundamentais com a efetividade da tutela penal.

A leitura atenta dos autos revela, desde logo, que a denúncia descreveu com clareza o modo de ingresso do agente no imóvel e os danos observados no padrão de energia e no sistema hidráulico da clínica.

Embora o órgão acusador tenha, em sua capitulação inicial, mencionado apenas a qualificadora da escalada, a narrativa dos fatos é suficientemente explícita quanto à danificação de estruturas físicas para permitir que o juízo procedesse à readequação jurídica, sem extrapolar os limites fáticos originalmente traçados.

Não se constata, na sentença, elementos novos estranhos à denúncia, mas apenas a compreensão de que a natureza dos danos descritos atrai o enquadramento no inciso I do § 4º do artigo 155, sem que isso implique alteração do quadro fático ou surpresa à defesa.

Nos termos do artigo 383 do Código de Processo Penal, é plenamente legítimo ao magistrado atribuir nova definição jurídica aos fatos narrados na denúncia, independentemente de aditamento, desde que preservada a moldura fática originalmente traçada.

É exatamente o que se verifica na hipótese concreta.

In
casu
, como visto, a descrição inicial já continha, de modo claro, a referência ao ingresso do agente por muro e telhado e à danificação das estruturas internas da edificação, elementos que, na essência, sustentam a incidência das qualificadoras reconhecidas na sentença.

Pari passu
, a defesa se manifestou amplamente sobre esses fatos, participou da instrução, produziu as provas que entendeu necessárias e exerceu o contraditório em sua plenitude.

A requalificação jurídica, portanto, não constituiu surpresa nem violou qualquer garantia processual, pois não há, na lógica do sistema, direito subjetivo à manutenção da capitulação jurídica estabelecida pelo Ministério Público, mas sim à imutabilidade dos fatos narrados.

Este Tribunal, em diversos precedentes, tem reafirmado essa compreensão.

Em caso recente, a Quarta Câmara Criminal assentou que “
a
emendatio

libelli
não pressupõe aditamento, desde que não haja inovação fática, reconhecendo a inteira validade da readequação promovida pelo magistrado, quando limitada aos fatos constantes da denúncia e submetidos ao crivo do contraditório
” (N.U 0021267-89.2018.8.11.0042, Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva, julgado em 06/10/2025).

A distinção entre
emendatio
e
mutatio

libell
i
não se mede pelo aumento ou diminuição do rigor penal, mas pela introdução, ou não, de fatos novos.

É a presença ou ausência desse elemento inovador que delimita o campo de atuação do juiz.

A sentença, nesse aspecto, atuou com correção técnica
,

l
imit
and
o-se a ajustar a definição jurídica aos elementos fáticos que já integravam a narrativa inicial, preservando, em sua inteireza, o conteúdo da acusação.

Não se verificando qualquer ampliação fática nem prejuízo ao exercício da defesa, inexiste vício a ser sanado.

A insurgência defensiva, assim, não encontra respaldo no sistema legal, que não exige aditamento quando não há modificação dos fatos imputados, sendo suficiente a oportunidade de manifestação em alegações finais, exatamente como se observou no processo.

A discussão relativa à ausência de laudo pericial para comprovação do rompimento de obstáculo e da escalada exige, de fato, um exame cuidadoso, capaz de conciliar o rigor técnico dos artigos 158 e 167 do Código de Processo Penal com a lógica interna do processo penal moderno, que não pode converter a formalidade em finalidade, nem permitir que a busca da verdade seja anulada por uma leitura meramente cartorial da prova.

A regra legal é bem conhecida.
Havendo vestígios, deve-se proceder ao exame de corpo de delito, que consubstancia garantia tanto da acusação quanto da defesa.

Essa exigência, todavia, não possui natureza absoluta.

A jurisprudência desta Corte já consolidou o entendimento de que a inexistência do laudo não impede o reconhecimento da qualificadora quando os vestígios não mais subsistem ou quando a prova testemunhal e documental, colhida sob o crivo do contraditório, se apresenta segura, coerente e suficiente para demonstrar o modo de execução do delito.

Em precedente recente, reconheceu-se que “
a ausência de laudo pericial não impede o reconhecimento da qualificadora de rompimento de obstáculo quando o vestígio material desaparece e há provas testemunhais e documentais robustas e coerentes
” (N.U 0004809-50.2019.8.11.0013, Terceira Câmara Criminal, Rel. Des. Gilberto
Giraldelli
, julgado em 13/11/2025).

A Segunda Câmara Criminal, na mesma linha, reafirmou que a falta do exame técnico não inviabiliza a incidência da qualificadora quando a dinâmica delitiva se encontra suficientemente demonstrada por depoimentos, confissão e demais elementos probatórios, inclusive em hipóteses de quebra de vidro de veículo,
s
ituação
em que, apesar da inexistência de laudo, o conjunto das provas evidenciava de modo incontestável o rompimento de obstáculo para a subtração dos bens.

Assim fixou o julgado: “
a ausência de laudo pericial não impede o reconhecimento da qualificadora do rompimento de obstáculo quando a prova testemunhal, a confissão do réu e os demais elementos probatórios demonstram de forma inequívoca a quebra do vidro do veículo da vítima para a subtração dos bens
” (N.U 0017126-61.2017.8.11.0042, Segunda Câmara Criminal, Rel. Des. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, julgado em 07/11/2025).

Essas decisões refletem a orientação que se firmou nos Tribunais Superiores.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite, de forma consistente, que a prova testemunhal pode suprir a ausência do laudo sempre que demonstrada, com firmeza e precisão, a materialidade do rompimento, desde que não haja prejuízo à defesa e que os vestígios, caso não tenham sido periciados, tenham sido efetivamente constatados por testemunhas qualificadas ou por documentos idôneos.

O Supremo Tribunal Federal igualmente prestigia a ideia de que a ausência de exame pericial não anula, por si só, o fato qualificado, quando os demais meios de prova se mostram suficientes para reconstruir a dinâmica delitiva.

No caso concreto, a prova é francamente convergente.

As testemunhas ouvidas em juízo afirmaram que o apelante ingressou no imóvel por cima do muro, alcançando o telhado da edificação, onde foi localizado, ainda na posse dos objetos subtraídos.

A narrativa dos funcionários da clínica foi precisa ao descrever os danos no padrão elétrico e no encanamento, estruturas que, após o episódio, encontravam-se violadas.

Essas informações não foram fruto de suposições, mas de constatação direta e imediata dos envolvidos, que puderam observar, de modo presencial, o estado dos bens atingidos e a forma como o acesso irregular foi concretizado.

Os documentos produzidos na fase
pré
-processual reforçam esse panorama.

Os autos de apreensão, os registros fotográficos e os demais elementos documentais demonstram que a dinâmica do furto não se limitou à simples subtração, envolvendo, de maneira evidente, o ingresso por meio anormal e a danificação de estruturas físicas.

A confissão extrajudicial do réu, ainda que posteriormente não reiterada, alinha-se ao restante da prova, compondo um quadro probatório que se mostra íntegro, coerente e harmônico.

Nesse contexto, a ausência de laudo pericial não fragiliza a conclusão judicial, pois o que se tem é uma conjugação de provas pessoais e documentais que demonstram, com elevado grau de segurança, tanto o rompimento de obstáculo quanto a escalada.

Não se trata de presumir fatos ou de ampliar o alcance da qualificadora, mas de reconhecer que a percepção direta das testemunhas, aliada à circunstância objetiva da apreensão e à descrição dos danos, atende plenamente ao standard probatório exigido para a configuração dos incisos I e II do § 4º do artigo 155 do Código Penal.

O processo penal não pode ser reduzido a um inventário de formalidades.

Ele é, antes de tudo, um instrumento de reconstrução racional dos fatos, no qual a ausência de determinado meio de prova não invalida automaticamente toda a realidade probatória, desde que essa realidade se mantenha íntegra, consistente e apta a revelar a verdade possível.

Exigir, neste caso, o exame pericial como condição absoluta equivaleria a negar a força probatória de testemunhos idôneos e documentos válidos, impondo uma leitura estanque da lei em detrimento da lógica do caso concreto.

A prova, tal como se apresenta, não deixa margens para dúvida razoável.

A sentença reconheceu as qualificadoras com base em fundamentos sólidos, alinhados à jurisprudência consolidada deste Tribunal e em harmonia com o que reiteradamente afirmam o STJ e o STF.

Não há lacunas relevantes, tampouco equívocos de valoração, que justifiquem a revisão do julgado.

A resposta penal é proporcional, adequada e juridicamente irrepreensível.

À míngua de qualquer vício ou insuficiência probatória, as qualificadoras devem ser mantidas.

Pelo exposto, conhecida a pretensão de
reexame

mas
, no mérito
, RECURSO
DE APELAÇÃO
DESPROVIDO,

em
con
sonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
a fim de manter o édito condenatório inalterado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2025